Tribunal: STM
Processo: 7000570-05.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ABERTURA DE VISTA A PGJM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROBABILIDADE OU VEROSSIMILHANÇA QUE POSSAM EMPRESTAR AO RECURSO EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Embargante pretende rediscutir matéria de fato e de direito que já foram amplamente debatidas e decididas, por unanimidade, pelo Plenário do Tribunal, inexistindo, nas razões recursais, indícios mínimos de probabilidade ou verossimilhança que possam emprestar ao recurso efeitos infringentes, se demonstrando contraproducente e violador do princípio da celeridade processual o estabelecimento de contraditório em recurso que não possui tal desiderato e que tem por finalidade apenas aclarar pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão que, no caso, não se mostram minimamente existentes. Questão de Ordem de abertura de vista a PGJM rejeitada. Decisão por maioria.
2. Os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos Acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão, o que não é o caso dos autos.
3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão das questões já decididas pelo Acórdão impugnado. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
28/03/2023, 19:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899717731410&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000570-05.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: NICOLAS PINHEIRO DE LIMA
ADVOGADO(A): FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
ADVOGADO(A): FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
EMBARGANTE: ALEXANDRE LUCIO SILVA DA ROCHA
ADVOGADO(A): FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
ADVOGADO(A): FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, PARA
CONVERTER O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 7000570-
05.2022.7.00.0000 EM DILIGÊNCIA, A FIM DE INTIMAR A DOUTA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, NOS TERMOS DO
PREVISTO NO ART. 131, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL,
PARA OFERECER CONTRARRAZÕES, CONSIDERANDO O PEDIDO DE
EFEITOS MODIFICATIVOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA ACOMPANHAVA O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACORDÃO VERGASTADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A
PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

28/03/2023, 19:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899717731410&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Suscitar Preliminar - Gab Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz - Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Senhor Ministro-Presidente,
Senhora Ministra e Senhores Ministros,
Eminente Ministro-Relator,

Apresentei QUESTÃO DE ORDEM no Processo em epígrafe.
Brasília-DF, 14 de março de 2023.
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
1/12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000570-05.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: NICOLAS PINHEIRO DE LIMA
ADVOGADO(A): FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
ADVOGADO(A): FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
EMBARGANTE: ALEXANDRE LUCIO SILVA DA ROCHA
ADVOGADO(A): FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
ADVOGADO(A): FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE
ORDEM. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ABERTURA
DE VISTA A PGJM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE PROBABILIDADE OU VEROSSIMILHANÇA
QUE
POSSAM
EMPRESTAR
AO
RECURSO
EFEITOS
INFRINGENTES.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES
NO
JULGADO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. O Embargante pretende rediscutir matéria de fato e de direito que já
foram amplamente debatidas e decididas, por unanimidade, pelo
Plenário do Tribunal, inexistindo, nas razões recursais, indícios
mínimos de probabilidade ou verossimilhança que possam emprestar
ao recurso efeitos infringentes, se demonstrando contraproducente e
violador do princípio da celeridade processual o estabelecimento de
contraditório em recurso que não possui tal desiderato e que tem por
finalidade apenas aclarar pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou
omissos no Acórdão que, no caso, não se mostram minimamente
existentes. Questão de Ordem de abertura de vista a PGJM rejeitada.
Decisão por maioria.
2. Os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e
têm como finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se
apresentar nos Acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando
deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade,
contrariedade ou omissão, o que não é o caso dos autos.
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
2/12
3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão das questões
já decididas pelo Acórdão impugnado. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES até 16/3/2023 e Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a Questão
de Ordem suscitada de conversão do julgamento dos embargos declaratórios em
diligência, a fim de intimar a Douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos
termos do art. 131, § 1º, do RISTM, para oferecer contrarrazões, considerando o
pedido de efeitos modificativos e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o Acordão recorrido, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do 2º
Sgt ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA e do CB NICOLAS PINHEIRO
DE LIMA, contra Acórdão deste Tribunal proferido nos autos da Apelação
Criminal nº 7000680-38.2021.7.00.0000/RJ (Evento 1), nos quais os Embargantes
alegam a existência de omissões e contradições no julgado.
Esta Corte, no julgamento das Apelações interpostas pelos
Embargantes, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos
Recursos, para manter, na íntegra, a sentença condenatória recorrida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da seguinte Ementa:
"APELAÇÕES. DEFESA. FALSO TESTEMUNHO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA.
CRIME FORMAL. RESULTADO. MERO EXAURIMENTO. TESTEMUNHA.
ALEGAÇÃO DE AMIZADE COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA NO PROCESSO
PENAL MILITAR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O COMPROMISSO DE DIZER A
VERDADE.
DEPOIMENTO.
FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE.
POTENCIALIDADE LESIVA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. COAÇÃO MORAL
IRRESISTÍVEL.
INEXISTÊNCIA.
RETRATAÇÃO
DO
AGENTE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÕES
UNÂNIMES.
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
3/12
1. O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO ENCONTRA-SE DELINEADO NO ART.
346 DO CPM E CONSISTE NO FATO DE O AGENTE FAZER AFIRMAÇÃO
FALSA, NEGAR OU CALAR A VERDADE, COMO TESTEMUNHA, EM IPM,
PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. TRATA-SE DE CRIME DE MÃO
PRÓPRIA, QUE SOMENTE PODE SER COMETIDO PELA TESTEMUNHA, E
CRIME FORMAL, EM QUE A LEI PENAL MILITAR DESCREVE UMA AÇÃO EM
QUE O RESULTADO É MERO EXAURIMENTO DO DELITO, CONSUMANDO-
SE COM O TÉRMINO DO DEPOIMENTO, NO QUAL RESTOU CONSIGNADA A
VERSÃO INVERÍDICA DA TESTEMUNHA.
2. NO PROCESSO PENAL MILITAR VIGORA A REGRA DE QUE QUALQUER
PESSOA PODERÁ DEPOR COMO TESTEMUNHA (ART. 351 DO CPPM),
CABENDO AO JUÍZO A VALORAÇÃO DA PROVA. A QUALIDADE DE AMIGO
DO RÉU, ALEGADA PELO APELANTE, NÃO LHE IMPEDIRIA DE DEPOR E
MUITO
MENOS
EXIMIR-LHE-IA
DA
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
O
COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE SOBRE O QUE SOUBESSE E LHE
FOSSE PERGUNTADO (ART. 352 DO CPPM).
3. A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO NÃO EXIGE O
DANO EFETIVO, BASTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DO
AGENTE. O DEPOIMENTO RECAIU SOBRE FATO JURIDICAMENTE
RELEVANTE
AO
DESLINDE
DO
PROCESSO,
SENDO,
INCLUSIVE,
PONDERADO
PELO
COLEGIADO
PARA
A
FORMAÇÃO
DO
SEU
CONVENCIMENTO, RESTANDO CONFIGURADO O CRIME DE FALSO
TESTEMUNHO.
4. NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO
RECORRENTE, QUER PELO FATO DE NÃO RESTAR PROVADA A COAÇÃO
MORAL IRRESISTÍVEL OU QUE LHE TENHA SUPRIMIDO A FACULDADE DE
AGIR SEGUNDO SUA PRÓPRIA VONTADE; QUER PELO FATO DE O
ALEGADO TEMOR REFERENCIAL NÃO CONSTITUIR CAUSA DE EXCLUSÃO
DE CULPABILIDADE NO DIREITO PENAL MILITAR.
5. A RETRATAÇÃO DO AGENTE OU A DECLARAÇÃO DA VERDADE, PARA
QUE PRODUZAM EFEITOS COMO CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE,
NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 346, DEVEM SER REALIZADAS ANTES DA
SENTENÇA E NO MESMO PROCESSO EM QUE FOI PRESTADO O FALSO
TESTEMUNHO, E NÃO PERANTE O JUÍZO EM QUE O AGENTE FOI
DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO REFERIDO CRIME.
6.
APELOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE."
O Acórdão foi publicado no Dje nº 135/2022, de 15/8/2022 (Apelação,
Evento 62).
Em 15/8/2022, foram opostos os presentes Embargos de Declaração
pela Defesa do 2º Sgt ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA e
do CB NICOLAS PINHEIRO DE LIMA (Apelação, Evento 62).
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
4/12
Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a existência de
omissões e contradições no Acórdão recorrido, uma vez que a decisão sequer
menciona a afronta ao devido processo legal, consistente no fato de a Administração
Militar ter reunido, no mesmo ambiente, o militar acusado no Processo nº 7000814-
06.2019.7.01.0001 e os ora Embargantes, “fator contribuinte e decisivo para o
nascimento do delito”.
Argumentam, ainda, que há contradição no julgado, uma vez que este
Relator deu relevância, em seu voto, ao instituto da coação moral, mas se posicionou
sobre a inexistência de provas nos autos, in verbis:
“(...) No entanto, pela simples leitura da Decisão, vê-se que há Omissão e
Contradição, haja vista, num primeiro momento a Decisão não ter enfrentado a
arguição da Defesa Técnica, quanto afronta ao Devido Processo Legal, Direito
Constitucional, no que tange a Administração Pública ter de fato reunido
Testemunha de Acusação, Acusado, Advogado do Acusado no mesmo ambiente, por
três horas durante todo trajeto Angra dos Reis x Rio de Janeiro sem a presença de
Oficial Naval, fator contribuinte e decisivo para o nascimento do delito.
Importante ressaltar a V. Ex.ª, que no caso concreto, após a Defesa Técnica trazer
esse fato decisivo aos autos, o Ilustre representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, entendeu haver indícios de delitos. Entretanto, esse Causídico não tem
notícias que o Procurador tenha oficiado o Colégio Naval, a fim de esclarecer se
de fato ocorreu a conduta descrita, que eivou de vícios os depoimentos dos
Embargantes naquela Persecução Penal.
A Omissão por parte do Custos legis, somando se ao entendimento do Eminente
Relator, que mesmo provocado, não viu necessidade de buscar o posicionamento
do Gestor Público supramencionado, torna a alegação da Defesa incontroversa.
(...)
Observa se que os Acusados no caso concreto, eram e são hierarquicamente
subalternos ao Réu no Processo que figuravam como testemunhas, portanto fica
evidente tanto o viés de amizade e o temor reverencial na conduta dos agentes ora
acusados, sendo assim, por questão de justiça, a Omissão e Contradição devem,
portanto, ser sanadas.
(...)
Ademais, neste caso, nota-se que a decisão sequer menciona a afronta ao devido
processo legal, levantada pela Defesa, que caracterizou se em reunir testemunhas
e acusado num mesmo ambiente por horas sem a presença de um oficial,
desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça defensiva as
paginas 9, 10 e 11 das Razões de Apelação do CABO NICOLAS.
(...)
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
5/12
Como descrito na redação fática, pela simples leitura da Decisão, vê-se que o E.
Tribunal não se pronunciou sobre o fato de ambos os acusados, terem seus
direitos violados no transporte de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro, sendo
bombardeados de suplicas e por conseguintes, entendimentos sugestivos de
determinação do acusado naquela Ação Penal, com a presença de seu Advogado,
em face dos embargantes para que mudassem seus depoimentos em sede de
Inquérito, conduta chancelada pela Administração Pública, que feriu o Artigo 5º,
inciso LIV, CRFB/88, caracterizando uma Omissão que compromete a
interposição do Recurso Extraordinário almejado.
(...)
No entendimento da Defesa Técnica, apresenta se Contradição na Decisão, quando
o Eminente Relator apresenta relevância no Instituto arguido pela Defesa, qual
seja, Coação Moral, mas se posiciona decidindo que não provas nos autos.
(...)”(Grifo no original).
Por fim, requerem os Embargantes que seja, in verbis:
a) Sanada a Omissão e a Contradição, com o recebimento do presente Embargo de
Declaração; e
b) Reformada a Sentença de primeiro grau, e com isso os Réus no caso concreto,
Absolvidos da Pretensão Punitiva do Estado, haja visto comprovadamente, que o
ente estatal através de seu representante (Gestor), em sua conduta divorciada da
legislação em vigor, concorreu, contribuindo e sendo no caso em tela, condição
SINE QUA NON ao acontecimento do delito.”
É o Relatório.
VOTO
QUESTÃO DE ORDEM
Na sessão de julgamento, o eminente Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ apresentou Questão de Ordem em face do alegado
vício processual, por inobservância do disposto no art. 131, § 1º, do RISTM, ao
deixar este Relator de estabelecer o contraditório diante do pedido explícito
formulado pela Defesa para adoção dos efeitos modificativos aos Embargos de
Declaração.
A jurisprudência de nossos Tribunais superiores tem admitido a
possibilidade de efeitos modificativos nos Embargos de Declaração, desde que a
parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, essa possibilidade em suas razões
recursais, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
6/12
No caso, o Embargante pretende rediscutir matéria de fato e de direito
que já foram amplamente debatidas e decididas, por unanimidade, pelo Plenário do
Tribunal, inexistindo, nas razões recursais, indícios mínimos de probabilidade ou
verossimilhança que possam emprestar ao recurso efeitos infringentes, se
demonstrando contraproducente e violador do princípio da celeridade processual o
estabelecimento de contraditório em recurso de embargos de declaração que não
possui tal desiderato e que tem por finalidade apenas aclarar pontos ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão que, no caso, não se mostram
minimamente existentes.
Não contendo as razões dos Embargos de Declaração a probabilidade
de conferir ao recurso efeitos infringentes ou não sendo vislumbrada, pelo Relator, a
possibilidade de concessão de efeitos modificativos, não se mostra razoável a
abertura do contraditório e da ampla defesa no julgamento do aludido recurso, não
restando violado, assim, a inteligência do contido no art. 131, § 1º, do RISTM, in
verbis:
Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator, poderá ser
dada vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco
dias, desde que não tenham sido por ela opostos.
§ 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator vislumbrar
no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista eletrônica dos autos à
parte contrária pelo prazo de cinco dias.
Registre-se que esta Corte já se posicionou sobre a matéria,
entendendo, de forma majoritária, pela desnecessidade da oitiva da PGJM pela
simples alegação da parte embargante de querer emprestar ao recurso de Embargos
de Declaração efeitos infringentes, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO
EXPLÍCITO
DOS
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE VISTA A PGJM. REJEIÇÃO POR
MAIORIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO IN EMBARGOS INFRINGENTES.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO DOS ASPECTOS
FORMAIS E MATERIAIS DA INICIAL. INDAGAÇÃO CABÍVEL NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O mero pedido dos
efeitos modificativos contidos nas razões de embargos de declaração não tem o
condão de vincular o magistrado a adotar o contraditório no respectivo rito
processual. Quando os autos não esboçarem de plano tais efeitos, cabe ao juiz
proceder a uma avaliação subjetiva e averiguar, com base nos fundamentos do
pedido, a procedência ou não do alegado efeito modificativo. Questão de Ordem
que se rejeita por decisão majoritária. A análise do fato típico, no aspecto material,
com a finalidade de considerar a conduta atípica implica em indevida invasão das
atribuições da primeira instância por esta Corte, o que é inadmissível na presente
hipótese, se o fato, sob a ótica formal, indubitavelmente, preencheu os requisitos do
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
7/12
art. 77 do CPPM. Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.” (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000409-29.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 24/08/2021).
Ante o exposto, e com a devida vênia ao entendimento do eminente
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, rejeito a Questão de
Ordem por ausência de elementos hábeis a ensejarem o alegado efeito modificativo
nas razões dos Embargos de Declaração.

MÉRITO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme Relatado, o cerne dos Embargos reside em uma
suposta omissão no Acórdão recorrido em relação à alegação de que a
Administração Militar teria reunido/ conduzido, em uma viatura, o 1ºSgt FN
MOISÉS
DA
SILVA
MACEDO,
condenado
na
APM
nº
7000814-
06.2019.7.01.0001, seu Advogado o Dr. VIEGAS, e os Embargantes do Colégio
Naval à Sede da Justiça Militar da 1ª CJM.
No entender dos Recorrentes, tal fato teria sido decisivo para o
surgimento do delito, razão pela qual haveria contradição no Acórdão recorrido, uma
vez que este Tribunal, em que pese tenha dado relevância, por ocasião do julgado, ao
instituto da Coação Moral, posicionou-se pela inexistência de provas a esse respeito.
Nas alegações recursais há prequestionamento da matéria, apesar de os
Embargantes não formularem pedido nesse sentido.
Como se sabe, os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do
CPPM e têm como finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se
apresentar nos Acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for
possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.
Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI1 depreende-se que os
Embargos de Declaração têm por finalidade específica corrigir ou esclarecer
omissões, contradições ou obscuridades nos Acórdãos, de modo a permitir “o efetivo
conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando,
quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)”.
(“grifos nossos”).
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
8/12
No caso concreto, verifica-se que os Embargantes tentam rediscutir a
matéria ventilada na Apelação, repetindo alegações “fáticas” e de direito que já
foram amplamente discutidas e decididas por esta Corte.
No recurso de Apelação interposto pelo 2º SGT ALEXANDRE
LÚCIO SILVA DA ROCHA, as alegações foram no sentido de que o Apelante não
teria praticado a infração penal, uma vez que ele não poderia ter sido ouvido na
qualidade de testemunha nos autos da APM nº 7000814-06.2019.7.01.0001, tendo
em vista o seu vínculo de amizade com o 1ºSgt FN MOISÉS, réu naquele processo.
Ademais, não houve, na prática, o crime de falso testemunho, uma vez que o
depoimento prestado não teria influenciado no resultado do processo de origem.
Verifica-se, assim, que, na Apelação interposta pelo 2º
SGT ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA, não houve qualquer alegação à
“coação moral” em seu depoimento. Desta forma, não há, em relação ao referido
Embargante, qualquer ponto omisso ou contraditório a ser corrigido em sede de
Embargos de Declaração, uma vez que as razões expostas no presente recurso
sequer socorrem ao aludido Embargante.
No que se refere ao CB NICOLAS PINHEIRO DE LIMA, melhor
sorte não merece o presente recurso.
No recurso de Apelação interposto pelo CB NICOLAS PINHEIRO
DE LIMA, as alegações foram no sentido de que o Apelante teria sofrido coação
moral para prestar o seu depoimento, uma vez que o 1ºSgt FN MOISÉS e o seu
Advogado, Dr. VIEGAS, teriam tentado convencê-lo a mudar o seu testemunho,
durante o percurso entre o Colégio Naval e a sede da 3ª Auditoria da 1ª CJM, o que
teria acontecido pela negligência da Administração Militar, que não teve o dever de
cuidado, ao colocar todos os envolvidos na aludida APM nº 7000814-
06.2019.7.01.0001 juntos, por horas, dentro de uma viatura que os conduziram até a
sede da Justiça Militar da 1ª CJM.
Sustentou, ainda, que, por ocasião do julgamento, não foi considerado
o temor reverencial envolvido no caso, uma vez que o 1º Sgt FN MOISÉS, réu no
processo em que ocorreu o falso testemunho, era seu superior hierárquico.
Verifica-se, assim, que as razões do presente recurso apresentam as
mesmas argumentações expostas na Apelação, ou seja, que a Administração Militar
teria reunido, no mesmo ambiente, os ora Embargantes como testemunhas, o
Acusado e o seu Advogado e que teria existido coação moral para que o Embargante
prestasse seu depoimento nos termos em que foi apresentado.
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d...
9/12
Ocorre que as referidas alegações foram devidamente apreciadas por
este Tribunal, por ocasião do julgamento do Acordão recorrido, restando
expressamente consignado no meu voto que:
“(...) O Apelante aduz que sofreu coação moral para prestar o seu depoimento, uma
vez que o 1ºSgt FN MOISÉS e o seu Advogado, Dr. VIEGAS, teriam tentado
convencê-lo a mudar o seu testemunho, durante o percurso entre o Colégio Naval e
a sede da 3ª Auditoria da 1ª CJM, o que teria acontecido pela negligência da
Administração Militar, que não teve o dever de cuidado, colocando todos os
envolvidos na aludida APM, juntos por horas, dentro de uma viatura que os
conduziram até a sede da Justiça Militar da 1ª CJM.
Alega que, por ocasião do julgamento, não foi considerado o temor reverencial
envolvido no caso, uma vez que o 1º Sgt FN MOISÉS, réu no processo em que
ocorreu o suposto falso testemunho, era seu superior hierárquico.
A Defesa argumenta, ainda, que o Apelante teve tratamento precário por parte da
DPU, uma vez que não realizou entrevista com o seu Defensor, bem como este não
teria informado, tempestivamente, ao magistrado a sua retratação antes da
sentença condenatória.
No caso, deve ser observado que o Apelante foi ouvido nos autos da APM nº
7000814-06.2019.7.01.0001 na qualidade de testemunha, “na forma da lei”,
conforme consignado na Ata e nos vídeos juntados aos Autos (Eventos 19 e 20
(vídeos 1 a 13) do referido processo).
Em que pese, em tese, ser relevante a alegação de “coação moral” suscitada pelo
Apelante, não vislumbro, nos autos, qualquer prova que possa levar à alteração da
sentença condenatória.
A simples alegação de coação moral, desprovida de comprovação, não justifica a
alteração da sentença condenatória, ressaltando que o sentimento do dever, o
pundonor militar e o decoro da classe impõem ao militar o dever de falar a verdade
(art. 28, inciso I, do Estatuto dos Militares).
Outrossim, as provas colhidas nos autos afastam a tese de coação moral levantada
pela defesa, uma vez que o Apelante declarou em juízo que não foi coagido para
falar naquela oportunidade e que ninguém pediu para que ele apresentasse outra
versão dos fatos ou lhe propôs benefícios para esse fim (APM, Evento 112, Doc. “-
AUDIÊNCI1”, tempo 08:5 a 09:22).
Da mesma forma, não há que se falar no alegado “temor referencial” como causa
de exclusão de culpabilidade. O Apelante afirmou, em seu depoimento, que mudou
sua versão dos fatos em juízo por simples “sentimento de medo” de seu superior
chamar sua atenção, apesar de também ter dito, em seu testemunho, que o acusado
não fez nenhuma manifestação nesse sentido. O depoente, inclusive, declarou que o
medo partiu dele mesmo, o que afasta qualquer indício de coação irresistível.
(Evento 112, Doc. “-AUDIÊNCI1”, tempo 07:22 a 09:25).
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664...
10/12
Assim, não há como se elidir a responsabilidade penal do recorrente, quer pelo fato
de não restar provada a coação moral irresistível ou que lhe tenha suprimido a
faculdade de agir segundo sua própria vontade; quer pelo fato de o alegado temor
referencial não constituir causa de exclusão de culpabilidade no Direito Penal
Militar. (...)”.
Portanto, as questões levantadas pelo Embargante foram objeto de
apreciação por esta Corte, mormente a alegação de que “Administração Pública”
teria “reunido Testemunha de Acusação, Acusado, Advogado do Acusado no mesmo
ambiente”. Ocorre que, ao contrário do alegado pela Defesa, os Ministros deste
Egrégio Tribunal entenderam, por unanimidade, que as provas colhidas nos autos da
Ação Penal Militar afastaram a aludida tese de coação moral levantada pelo
Embargante, desprovida de comprovação, não justifica a alteração da sentença
condenatória.
Ademais, restou expressamente consignado, no voto, que o próprio
Embargante declarou, em juízo, que não foi coagido para falar naquela oportunidade
e que ninguém pediu para que apresentasse outra versão dos fatos ou que lhe propôs
benefícios para esse fim.
O Embargante, ainda, afirmou ter mudado sua versão dos fatos, em
juízo, por simples “sentimento de medo” de seu superior chamar sua atenção, apesar
de também ter dito, em seu testemunho, que o acusado não fez nenhuma
manifestação nesse sentido, e que, inclusive, declarou que o medo partiu dele
mesmo, o que afasta qualquer indício de coação irresistível ou temor referencial.
Logo, as razões de decidir do Acórdão foram suficientemente
delineadas e são aptas a afastar qualquer alegação de ambiguidade, obscuridade,
contrariedade ou omissão.
Por conseguinte, verifica-se que os Embargantes pretendem rediscutir
matérias que já foram amplamente examinadas por essa Corte no julgamento da
Apelação, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.
Portanto, não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, sendo
evidente o propósito dos Embargantes de emprestarem efeitos infringentes ao
presente recurso, para reexaminar e modificar matérias já sobejamente decididas por
este Tribunal.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão das questões já decididas
pelo Acórdão impugnado, in verbis:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664...
11/12
UNANIMIDADE. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com
o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios
de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Vê-se que a
pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as
pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000903-
25.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 04/03/2021, Data de Publicação:
16/03/2021). (Grifos nossos)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
INOCORRÊNCIA.
EXCESSO
DE
PENA.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO. INAPROPRIADO. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE
PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I
- Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou
omissão, sob a adequabilidade do art. 542 do CPPM, viabilizando-se como
instrumento de integralização ou aperfeiçoamento do julgado somente nessas
hipóteses, cuja ausência material importa a inadequação do recurso, sendo
inapropriado para rediscutir matéria devidamente enfrentada e esclarecida no
Acórdão hostilizado. II - A jurisprudência consolidada do STM condiciona a
ausência de óbice jurídico para a recepção das provas indiciárias no âmbito da
persecução judicial, cujo contexto se estabeleça em plena harmonia, tendo como
corolário o livre convencimento do julgador. III - O silêncio do Acusado por
ocasião do seu interrogatório realizado no início da instrução processual,
considerando sua sintonia com a processualística penal militar que vigorava ao seu
tempo, produziu efeitos jurídicos confirmatórios da regularidade das provas
indiciárias, implicando o isolamento de posterior retratação. IV - A exasperação da
pena-base pela intensidade do dolo tem sua previsibilidade no artigo 69 do CPM,
permitindo sua aferição avaliando-se a participação do agente na execução da
empreitada criminosa. V - A comprovação da qualificadora de violência pelo uso de
arma de fogo, prevista no artigo 242, § 2º, inciso I, do CPM, pode ser aferida
mediante depoimento das vítimas e testemunhas, repercutindo na relativização da
necessidade da apreensão da arma de sua apreensão e de realização de perícia de
potencial lesivo dessa. VI - O condicionamento do julgamento pelas provas levadas
aos autos, valorados sob o prisma do princípio da persuasão racional (livre
convencimento motivado), a par da coparticipação da Defesa em todos os atos
processuais, não imprime violação da exigência de fundamentação das decisões
jurisdicionais, não havendo o que questionar nesse quesito.” (Superior Tribunal
Militar.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
nº
7000674-31.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
02/12/2021, Data de Publicação: 16/12/2021) (Grifos nossos).
No tocante ao prequestionamento suscitado, não há afronta à matéria
constitucional, mormente ao disposto no art. 5º, inciso LIV, da CRFB/88, que trata
do devido processo legal, quer pelo fato do processo ter seguido o rito previsto no
CPPM, quer pelo fato de o Embargante não ter feito prova de suas alegações.
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:42
:: 40001350011 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664...
12/12
Nesse sentido, pelos fatos e pelos fundamentos expendidos, não
verifico, no caso concreto, qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade que justifiquem o acolhimento do presente Recurso.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes
Embargos Declaratórios, mantendo na íntegra o Acordão vergastado, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350011v4 e
do código CRC 6dbb093d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 28/3/2023, às 11:38:18
7000570-05.2022.7.00.0000
40001350011 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:41
:: 40001349513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d740f5308a23f408ed
1/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000570-05.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: NICOLAS PINHEIRO DE LIMA
ADVOGADO(A): FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
ADVOGADO(A): FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
EMBARGANTE: ALEXANDRE LUCIO SILVA DA ROCHA
ADVOGADO(A): FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
ADVOGADO(A): FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo 2º Sargento da Marinha do Brasil (2º Sgt MB) Alexandre Lúcio Silva da Rocha e pelo Cabo (Cb)
MB Nicolas Pinheiro de Lima contra Acórdão proferido por esta Corte nos autos da Apelação 7000680-38.2021.7.00.0000. Na ocasião, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos Apelos defensivos, de modo a manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida.
Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de Ordem prévia ao julgamento dos Embargos de Declaração. Nas Razões os
Embargantes anunciam buscar sanar omissão e contradição, a partir do que entendem que serão então absolvidos. Salvo melhor juízo, tal cenário, por ensejar a
total reversão da condenação mantida no julgamento anterior, nitidamente configura efeitos modificativos. Assim expuseram os Embargantes no pedido dos
Declaratórios:
“Portanto, Requer seja:
a) Sanada o Omissão e a Contradição, com o recebimento do presente Embargo de Declaração; e
b) Reformada a Sentença de primeiro grau, e com isso os Réus no caso concreto, Absolvidos da Pretensão Punitiva do Estado, haja visto comprovadamente, que o ente
estatal através de seu representante (Gestor), em sua conduta divorciada da legislação em vigor, concorreu, contribuindo e sendo no caso em tela, condição SINE QUA NON
ao acontecimento do delito.” (Grifo nosso)
De acordo com o RISTM, em tais casos, a Parte adversa deve ser intimada para, caso queira, possa impugnar:
Art. 131. [...].
7000570-05.2022.7.00.0000
40001349513 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:41
:: 40001349513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d740f5308a23f408ed
2/3
§ 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista eletrônica dos autos à parte
contrária pelo prazo de cinco dias. (Grifo nosso).
A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria, com plena aceitação no âmbito das demais Justiças – comum, do Trabalho e
Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pronunciou-se igualmente nesse sentido, como se vê da seguinte decisão:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. Os Embargos de Declaração
visam suprir Omissão, Obscuridade ou Contradição, conforme dispõe o art. 535, incisos I e II, do CPC. 2. Embargos de Declaração aceitos com Efeitos Infringentes, sem
intimação da Parte Contrária para oferecer Contrarrazões, configura a violação aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, segundo Precedentes
mais recentes desta e. Corte. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada”. [STJ. Processo 0802426-48.2013.4.05.8300 – Apelação/ Reexame Necessário (...) Rel. Des.
Federal Alexandre Luna Freire (Convocado); grifo nosso].
A Corte Especial do STJ já havia se pronunciado de forma unânime a respeito desse tema, como se extrai da informação oficial abaixo, publicada em
1º.12.2016:
“DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo deve ser intimada.
Quando houver possibilidade de que os embargos de declaração venham a ter efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para apresentar suas contrarrazões,
segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, colegiado que reúne os 15 ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso interposto por
um banco num processo contra uma fabricante de refrigerantes.
Com base nesse entendimento da Quarta Turma, uma das partes argumentou que acórdão da Terceira Turma do STJ havia decidido no sentido contrário, acolhendo a
necessidade de a parte contrária apresentar suas contrarrazões.
Precedentes
A relatoria desse recurso em embargos de divergência interposto pelo banco coube ao ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ. No voto, o ministro ressaltou que a
tese levantada diz respeito à necessidade de abrir vista à parte contrária quando, na oposição de aclaratórios, estes puderem ser acolhidos com efeitos modificativos.
Humberto Martins citou julgados da Corte Especial para acolher os argumentos do banco “no sentido de que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração
pressupõe a prévia intimação da contraparte, sob pena de nulidade do julgado”. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais ministros da Corte
Especial. (Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo deve ser intimada. Superior Tribunal de Justiça - O Tribunal da Cidadania, 2016. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2016/2016-12-01_10-31_Parte-adversa-nos-embargos-de-declaracao-com-efeito-modificativo-
deve-ser-
7000570-05.2022.7.00.0000
40001349513 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 19:41
:: 40001349513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3550c8b249e664d740f5308a23f408ed
3/3
intimada.aspx#:~:text=Parte%20adversa%20nos%20embargos%20de%20declara%C3%A7%C3%A3o%20com%20efeito%20modificativo%20deve%20ser%20intimada,-
Conte%C3%BAdo%20da%20P%C3%A1gina&text=Quando%20houver%20possibilidade%20de%20que,contradit%C3%B3rio%20e%20da%20ampla%20defesa.>
Acesso
em: 9.3.2023)
Em face do exposto, voto no sentido de suscitar Questão de Ordem para converter o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000570-
05.2022.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando o pedido de efeitos modificativos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349513v6 e do código
CRC d50c0e79.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/3/2023, às 13:34:10
7000570-05.2022.7.00.0000
40001349513 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR